Tribunal: TJPA
Processo: 0819406-54.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819406-54.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA IRES ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Inês Araújo Ferreira em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de relação contratual válida relativa a cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário da autora, determinou a restituição simples e em dobro de valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição trienal às pretensões da autora; (ii) verificar a possibilidade de reabertura da fase probatória em grau recursal; (iii) aferir a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a validade dos descontos; (iv) apurar a existência de má-fé justificadora da restituição em dobro; (v) analisar a configuração de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal é inaplicável às hipóteses de obrigação de trato sucessivo, nas quais o termo inicial renova-se a cada desconto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A produção de novas provas em grau recursal é vedada, salvo em hipóteses excepcionais que não se configuram no caso concreto, conforme o art. 1.014 do CPC.

A ausência de instrumento contratual válido e a simples juntada de faturas e extratos bancários não demonstram a anuência da autora, não se desincumbindo o banco do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, aplicando-se o art. 6º, VIII, do CDC quanto à inversão do ônus probatório.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação da legitimidade dos descontos e da insistência em manter a cobrança, configurando má-fé.

A cobrança indevida sobre proventos de beneficiária do INSS em situação de hipossuficiência configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00.

Não há comportamento contraditório da autora, pois a ausência de resistência imediata não implica aceitação tácita, especialmente diante da condição de vulnerabilidade.

A ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito ao consumidor impede a compensação dos valores pleiteada pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição nas obrigações de trato sucessivo renova-se a cada ato lesivo, não sendo aplicável à pretensão como um todo.

A produção de provas em grau recursal é vedada, salvo situações excepcionais expressamente demonstradas.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação em relações consumeristas, sob pena de reconhecimento de nulidade contratual.

A cobrança indevida reiterada configura má-fé e justifica a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral indenizável, mesmo sem prova do prejuízo concreto.

A ausência de prova de utilização do crédito impede a compensação de valores pleiteada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 99, § 3º, e 1.014; CC, arts. 104, 166 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 43, 297 e 362; STJ, REsp 1.205.277/BA; STJ, AgInt no AREsp 1.856.554/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800122-97.2021.8.14.0124, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023; TJRO, AC nº 7016176-08.2021.8.22.0002, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 06.12.2022; TJRS, ApC nº 5200756-72.2023.8.21.0001, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
MARIA INES ARAUJO FERREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra Decisão Monocrática (id. 24860284) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
MARIA INES ARAUJO FERREIRA.

Em breve síntese da inicial, alegou a autora ser beneficiário(a) do INSS e descobriu a existência de descontos indevidos em seu benefício, o qual alega nunca ter realizado, se tratando de fraude.

A sentença recorrida (ID 21261709) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, conforme segue:

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade/inexistência dos débitos oriundos do
contrato de reserva de margem consignável – RMC n.º 20170355980002200000
vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) Autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a ele;

b)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a restituir,
de forma simples
, todos os valores que houve indevidamente descontado dos rendimentos da parte autora, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes,
nos períodos anteriores a 30/03/2021
, e restituir
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontado após esta data, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ),

cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a pagar à(o) Autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Inconformado o réu
BANCO BRADESCO S.A.
, interpôs recurso de Apelação (id. 22062339), aduz preliminarmente a ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita, a ausência de condição da ação por falta de interesse de agir, bem como, alegou a prescrição trienal da ação e a possibilidade da produção de prova em grau recursal.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, alegando que o contrato objeto da demanda foi regularmente pactuado e os valores disponibilizados na conta do autor, inexistindo fraude ou irregularidade.

Argumenta que, caso mantida a sentença, a condenação por danos morais deve ser afastada, sob o fundamento de que os fatos configuram meros aborrecimentos da vida civil, sem prova de sofrimento ou humilhação. Ademais, requer a exclusão da devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé.

No mais, requer a compensação dos valores creditados em favor da recorrida, bem como, em caso de manutenção na condenação dos danos morais, que seja observado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data do arbitramento.

Em sede de contrarrazões (ID. 21261721) refutou-se os argumentos apresentados.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (ID. 21523597).

Em decisão monocrática de id. 24860284, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL INDEFERIDA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Inês Araújo Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou-se a nulidade do contrato de reserva de margem consignável (RMC), determinou-se a devolução simples e em dobro dos valores descontados, e fixou-se indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) a validade da concessão do benefício da justiça gratuita à autora; (ii) a existência de interesse de agir; (iii) a aplicabilidade da prescrição trienal; (iv) a admissibilidade de produção de provas em grau recursal; e (v) o mérito da ação quanto à validade do contrato, repetição do indébito, configuração de danos morais e os termos iniciais para juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Das preliminares:

3. A concessão da justiça gratuita à autora é mantida com base no art. 99, § 3º, do CPC, dado que a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados comprovam sua vulnerabilidade financeira, não afastada por prova em contrário.

4. O interesse de agir está configurado, pois a autora necessita da tutela jurisdicional para cessar descontos indevidos e obter a reparação de danos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A prescrição trienal não se aplica, considerando que os descontos configuram obrigação de trato sucessivo, com renovação da prescrição a cada ato lesivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. É incabível a produção de novas provas em grau recursal, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos, nos termos do art. 1.014 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Do mérito:

7. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor, conforme art. 373, II, do CPC e Súmula 297 do STJ. Não houve demonstração válida da celebração do contrato, configurando fraude.

8. A repetição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela ausência de comprovação da legitimidade dos descontos.

9. A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00.

10. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária do dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita fundamenta-se na presunção de hipossuficiência, afastável apenas por prova inequívoca.

2.

O interesse de agir é caracterizado quando o consumidor busca cessar descontos indevidos e obter reparação judicial.

3.

Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada ato lesivo.

4.

É vedada a produção de provas em grau recursal, salvo hipóteses excepcionais justificadas.

5.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação nas relações consumeristas, com inversão do ônus da prova.

6.

A repetição do indébito em dobro é devida quando configurada má-fé na cobrança indevida.

7.

A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.

8.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 99, § 3º, e 1.014; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 43, 297 e 362; STJ, REsp 1.205.277/BA; TJPA, Apelação Cível n.º 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023.

Contra esta decisão
BANCO BRADESCO S/A
apresentou Agravo Interno (id. 25372448). Sustenta que restou comprovada a contratação e a utilização do cartão de crédito consignado, mediante juntada das respectivas faturas e registros de saques. Assim, defende a validade do negócio jurídico celebrado e a ausência de falha na prestação do serviço, afastando-se a ilicitude dos descontos e a caracterização de danos morais. Argumenta que a parte autora se beneficiou do crédito disponibilizado, o que inviabiliza o reconhecimento de abusividade, sendo vedado à parte agir em contradição com sua conduta anterior, configurando-se ofensa aos institutos do
venire contra factum proprium
, da
supressio
, e do
duty to mitigate the loss
.

O banco também alega a prescrição trienal da pretensão, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, uma vez que se trata de vício do serviço bancário — e não fato do serviço —, sendo a repetição do indébito e os danos morais consequências do vício, e não de defeito que afete a segurança do consumidor. Assim, entende que o prazo prescricional deve ser contado do primeiro desconto ocorrido, o qual se deu há mais de três anos da propositura da ação, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito.

Além disso, o agravante impugna a condenação à restituição em dobro, defendendo que esta somente é cabível diante de comprovação de má-fé, o que não ocorreu no caso concreto, citando a Súmula 159 do STF. Também requer, caso mantida a condenação por danos morais, que o valor arbitrado seja reduzido, por entender que não houve comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial. Por fim, requer a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, caso mantida qualquer condenação, e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, a fim de evitar prejuízos irreparáveis.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo à análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Prescrição

O agravante sustenta a ocorrência da prescrição trienal com fundamento no art. 206, §3º, V, do Código Civil, alegando tratar-se de vício do serviço e não de fato do serviço, devendo a pretensão autoral ser considerada extinta em razão do decurso do prazo desde o primeiro desconto.

No entanto, o argumento não merece acolhida. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt no AREsp 1.856.554/RS
), tratando-se de obrigação de trato sucessivo — em que a lesão se renova a cada desconto indevido —, a prescrição incide sobre cada parcela isoladamente, e não sobre a pretensão como um todo.

Dessa forma, não há prescrição da pretensão relativa aos descontos posteriores ao triênio anterior à propositura da ação.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar de Produção de prova em grau recursal

A pretensão de reabrir a fase probatória na instância recursal não encontra respaldo legal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedada a produção de novas provas em sede de apelação, salvo em hipóteses excepcionais que não restaram configuradas nos autos. O agravante limitou-se a requerer genericamente a realização de nova instrução, sem indicar fato novo superveniente ou a imprescindibilidade de prova não produzida anteriormente. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . DAS PRELIMINARES.
DA POSSIBILIDADE PRODUÇÃO DE PROVA EM GRAU RECURSAL. DEFENDE A PARTE RECORRENTE A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM GRAU RECURSAL. NÃO OBSTANTE, DEIXA DE POSTULAR PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA . POR CONSEGUINTE, AUSENTE INTERESSE RECURSAL NO PONTO.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA, É POSSÍVEL O PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF E NOS ARTS . 6º, V, E 51, IV, AMBOS DO CDC. REJEITADA. MÉRITO.JUROS REMUNERATÓRIOS . JUROS PACTUADOS QUE SE MOSTRAM EXCESSIVOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA. LIMITAÇÃO DEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO . O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS AÇÕES REVISIONAIS DEVE SEGUIR A TESE FIRMADA PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, TEMA 1076. NA HIPÓTESE, CABÍVEL O ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. MANTIDO O VALOR FIXADO, POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR ESTE COLEGIADO EM CASOS ANÁLOGOS.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA PRELIMINAR E DESPROVIDO . UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 52007567220238210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 28-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 52007567220238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à validade da contratação de cartão de crédito consignado, à possibilidade de repetição do indébito em dobro, à configuração de danos morais e à correção de juros e valores.

Consoante decidido na sentença e confirmado na decisão monocrática, o banco agravante não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação do cartão consignado. A ausência de instrumento contratual assinado e a mera apresentação de extratos ou movimentações não suplantam o dever da instituição financeira de demonstrar a anuência do consumidor para que se configure relação jurídica válida, conforme art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Nesta senda:

PODER JUDICIÁRIO GABINETE DES. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DO BANCO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DO APELANTE . DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ADEQUADA . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a pactuação, pelo autor, do suposto contrato de empréstimo, não havendo como admiti...

(TJ-PB - AC: 08016641520228150181, Relator.: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito, repetição indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos. Cartão de crédito consignado . Serviço não solicitado. Contrato não apresentado. Ônus do banco. Repetição do indébito . Devolução em dobro das quantias cobradas indevidamente. Dano moral configurado. Quantum. Redução . Recurso parcialmente provido.Considerando a dinâmica do ônus da prova, tratando-se de prova de fato negativo caberia ao apelante comprovar que o consumidor tinha conhecimento do contrato de RMC e que o assinou. Não comprovada a relação jurídica que embasa descontos e cobrança por cartão de crédito, deve ser declarada a inexigibilidade do débito, com a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada e o ressarcimento do dano moral a que deu causa.Minora-se o valor da indenização a título de danos morais quando fixado acima da extensão dos danos e para se ajustar aos parâmetros da Corte . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7016176-08.2021.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Alexandre Miguel, Data de julgamento: 06/12/2022

(TJ-RO - AC: 70161760820218220002, Relator.: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 06/12/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, declarando a inexigibilidade de débito referente a descontos em conta bancária e condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a responsabilidade do banco por descontos indevidos na conta da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O banco não comprovou a existência do contrato de empréstimo, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, devido à hipossuficiência da autora. A responsabilidade objetiva do banco é confirmada, conforme Súmula 479 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 . Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro do indébito é cabível independentemente de má-fé. 2. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços é mantida . Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 14; art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art . 373, II. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1011298-31.2021.8 .26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 23 .05.2024; TJSP, Apelação Cível 1026870-45.2021.8 .26.0482, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 25 .10.2024; TJSP, Apelação Cível 1026875-67.2021.8 .26.0482, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29 .10.2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10110609520238260664 Votuporanga, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 29/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/01/2025)

No que tange à restituição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de cobrança indevida não justificada. Diante da ausência de comprovação da contratação e da insistência em manter os descontos, a conduta da instituição financeira configura má-fé. A jurisprudência do STJ (REsp 1.205.277/BA) reforça esse entendimento.

Quanto aos danos morais, a cobrança indevida sobre proventos de beneficiária do INSS, em situação de hipossuficiência, constitui afronta à dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização. Neste sentido já decidiu este tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL . DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA . DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC . MÁ FÉ VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE DEVE SER REDUZIDO PARA A QUANTIA DE R$ 3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE MELHOR SE ADEQUA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001229720218140124 16984837, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

A tese de comportamento contraditório da autora — com base nos institutos do
venire contra factum proprium
,
supressio
e
duty to mitigate the loss
— não se sustenta. A ausência de resistência imediata aos descontos não constitui, por si, ratificação contratual, mormente em se tratando de consumidor idoso e financeiramente vulnerável, como no presente caso.

Por fim, a ausência de prova de disponibilização do crédito pela instituição financeira inviabiliza o acolhimento do pedido de compensação de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025